Tribunal: TJSP
Processo: 1010242-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
r no 1.227, de 19.12.2013, corresponde a 8 (oito) horas contínuas de atividade operacional de polícia ostensiva, fora da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias mensais. Por ter natureza remuneratória, deve sofrer exação do Imposto de Renda. Aplicação da Súmula no 463 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010242-03.2019.8.26.0562; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
Policiais militares ativos. Pretensão à declaração de inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a verba denominada Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar – DEJEM, asseverando sua natureza indenizatória, com repetição dos valores recolhidos a tal título. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Vantagem

Ementa:
Policiais militares ativos. Pretensão à declaração de inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a verba denominada Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar – DEJEM, asseverando sua natureza indenizatória, com repetição dos valores recolhidos a tal título. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Vantagem instituída pela Lei Complementar no 1.227, de 19.12.2013, corresponde a 8 (oito) horas contínuas de atividade operacional de polícia ostensiva, fora da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias mensais. Por ter natureza remuneratória, deve sofrer exação do Imposto de Renda. Aplicação da Súmula no 463 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000813838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010242-03.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
ENDY CRISTINA GOMES (E OUTROS(AS)), ADONAI ALMEIDA, SILVIA MARIA
PEREIRA, VALDEZ DA SILVA LISBOA e RONEY GARRIDO PERES
ALEXANDRE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-03.2019.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No 42.822
APELAÇÃO No 1010242-03.2019.8.26.0562, de Santos
APELANTES: ENDY CRISTINA GOMES e OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI
Policiais militares ativos. Pretensão à declaração de
inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a verba
denominada Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar
DEJEM, asseverando sua
natureza
indenizatória,
com
repetição
dos
valores
recolhidos a tal título. Sentença de improcedência. Recurso
dos autores buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Vantagem instituída pela Lei
Complementar no 1.227, de 19.12.2013, corresponde a 8
(oito) horas contínuas de atividade operacional de polícia
ostensiva, fora da jornada normal de trabalho policial,
limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias
mensais. Por ter natureza remuneratória, deve sofrer
exação do Imposto de Renda. Aplicação da Súmula no 463
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por ENDY
CRISTINA GOMES e outros quatro policiais militares ativos contra o ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a declaração de inexigibilidade do Imposto de Renda
sobre a vantagem denominada “Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar DEJEM”, instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.227, de 19 de dezembro de 2013, que recebem, em razão da afirmada natureza
indenizatória
dessa
verba,
com
a
consequente restituição das parcelas
indevidamente recolhidas, acrescidas dos consectários legais, observada a
prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 385/387, declarada a fls. 396/397, de relatório
adicionalmente adotado, julgou a ação improcedente, condenando os requerentes ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no
percentual mínimo do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil, observada a condição de beneficiários da gratuidade de Justiça.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-03.2019.8.26.0562 - Santos
3
Sobreveio recurso de Apelação dos autores. Nas razões de fls.
405/417, buscam a procedência da ação, reiterando os argumentos da inaugural no
sentido de que: a) a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial
Militar
DEJEM é verba de natureza indenizatória, porque compensa o policial
militar pelo trabalho realizado por necessidade de serviço durante sua folga, e,
portanto, não deve sofre incidência de Imposto de Renda; b) a própria legislação de
regência é clara no sentido de que a DEJEM não tem a mesma natureza jurídica de
horas extraordinárias; c) nos termos do artigo 108, inciso I, do Código Tributário
Nacional, deve ser aplicada, por analogia, a Lei Federal no 13.712/18, que dispõe
sobre o caráter indenizatório de verba usufruída pelos policiais rodoviários federais
em situações bastante semelhantes às da DEJEM, vedando expressamente a
incidência de imposto de renda sobre referida vantagem; d) “o Superior Tribunal de
Justiça entende que o pagamento substitutivo do direito ao descanso tem natureza
indenizatória, como é o caso do pagamento em substituição às férias não gozadas e
à licença-prêmio não gozada, assim como das folgas não gozadas (hipótese da
DEJEM).” (literal fls. 416)
O recurso foi contrariado a fls. 422/430, subindo os autos. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
Os requerentes são policiais militares ativos, e buscam com a presente
ação se reconheça a inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a verba denominada
Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar DEJEM,
aduzindo que, por se tratar de parcela indenizatória, não está sujeita à referida
exação. Pediram, ainda, a restituição das parcelas devidas a tal título, acrescidas
dos consectários legais.
A Lei Complementar Estadual no 1.227, de 19 de dezembro de 2013,
alterada pela LCE no 1.287/2016, instituiu a vantagem em questão, destinada aos
integrantes da Policial Militar do Estado de São Paulo, e assim dispõe no que
interessa à espécie:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-03.2019.8.26.0562 - Santos
4
“Artigo 1o - Fica instituída a Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar - DEJEM aos integrantes da Polícia Militar do Estado, em exercício
nas Organizações Policiais Militares.
§ 1o - A DEJEM corresponde a 8 (oito) horas contínuas de atividades de
polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de
defesa civil, fora da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de, no máximo,
10 (dez) diárias mensais. (NR)
§ 2o - As atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública,
da área de saúde, de bombeiros e de defesa civil a que se refere o § 1o deste artigo é
facultativa aos policiais militares, independente da área de atuação. (NR)
(....)
Artigo 3o - A diária de que trata esta lei complementar não será incorporada
aos vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de
quaisquer vantagens pecuniárias e sobre ela não incidirão os descontos previdenciários e
de assistência médica.
(....)
Artigo 5o - A continuidade do turno de serviço a que está sujeito o policial
militar, em decorrência da rotina das atividades de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de defesa civil, não ensejará o pagamento
da DEJEM, a que se refere esta lei complementar. (NR)
Artigo 6o - O policial militar não poderá ser convocado para desenvolver as
atividades a que se refere esta lei complementar nas hipóteses de afastamentos, exceto
quando em gozo de licença-prêmio. (NR)
Artigo 7o - As atividades e critérios a que serão submetidos os policiais
militares, para fins de concessão da DEJEM, serão estabelecidos por portaria do
Comandante-Geral da Polícia Militar.
Artigo 8o - A realização da DEJEM fica condicionada a autorização anual
governamental, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, ouvidas,
previamente, as Secretarias da Fazenda e do Planejamento e Desenvolvimento Regional.”
(sublinhou-se).
Como é inequívoco de sua disciplina legal, a Diária Especial por
Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar DEJEM não constitui vantagem
de natureza indenizatória, mas remuneratória, devida em razão do exercício de
atividade operacional de polícia ostensiva, fora da jornada normal de trabalho
policial, por 8 (oito) horas contínuas, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez)
diárias mensais. Trata-se, por conseguinte, de acréscimo patrimonial, e nessa
medida traduz fato gerador do imposto sobre a renda, consoante o disposto no artigo
43 do Código Tributário Nacional:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-03.2019.8.26.0562 - Santos
5
“Artigo 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I
de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II
de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Assemelhando-se a Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar DEJEM às horas extras, a ela se aplica a Súmula 463 do
Superior Tribunal de Justiça: “Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de
acordo coletivo.”
A alusão à aplicação por analogia da Lei federal no 13.712/18, que
criou vantagem auferida por policiais rodoviários federais, não é adequada, seja
porque a necessidade exceptiva de previsão legal para excluir vantagem
assemelhada da incidência do imposto só vem a confirmar a regra, seja porque não
é dado ao Judiciário criar hipótese de não incidência de imposto de renda, pena de
afronta aos princípios da legalidade e da separação de poderes, para não mencionar
a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia”.
Não prospera, portanto, a pretensão dos autores a se forrar à
incidência do IRPF. Como acentuou com propriedade a r. sentença: “O artigo 1°, §1°,
da Lei Complementar Estadual n° 1.227/2013, que institui a DEJEM aos Policiais
Militares do Estado, estabelece que tal verba 'corresponde a 8 (oito) horas contínuas
de atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, da área da
saúde, de bombeiros e de defesa civil, fora da jornada normal de trabalho policial,
limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias mensais'. Sendo assim,
prestando esse serviço extraordinário, que é facultativo (art. 1°, §2°), o policial militar
deverá ser devidamente remunerado nos termos do artigo 2° da referia lei, de modo
que não é possível vislumbrar qualquer caráter indenizatório. A verba se assemelha
a chamada hora extra da legislação trabalhista, sendo paga como remuneração pelo
trabalho exercido e não em decorrência de uma ação 'pro labore faciendo'. Por essa
razão, o recebimento desta verba configura fato gerador do imposto de renda (art.
43, II, CTN).).” (fls. 386).

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-03.2019.8.26.0562 - Santos
6
A esse respeito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA - VENCIMENTOS POLICIAL MILITAR -
Pretendida a não incidência do imposto de renda sobre a verba denominada Diária Especial
por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar “DEJEM” - Sentença de
improcedência
Irresignação - Descabimento - Verba de natureza remuneratória pelo
trabalho realizado além da jornada regular do policial militar que configura fato gerador do
tributo Inteligência do art. 43, I do CTN e da Súmula 463 do STJ - Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(1a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1010244-70.2019.8.26.0562, j. 19.03.2020, Rel. o Des. DANILO PANIZZA).
“Apelação. Diária Especial por Jornada Extraordinária (DEJEM) de Policial
Militar. Sentença que afastou a preliminar de prescrição e determinou a incidência do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os vencimentos acrescidos das eventuais
gratificações por trabalho realizado fora da jornada normal. Admissibilidade. Precedente da
7a Câmara de Direito Público e Súmula 463 do C. STJ. Incide imposto de renda sobre os
valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1017193-18.2016.8.26.0562, j. 2.04.2018, Rel. o Des. FERNÃO BORBA FRANCO).
Mantém-se, portanto, a r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majora-se em um ponto percentual a verba honorária advocatícia arbitrada em
primeira instância
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI